Tribunal: TJDFT
Processo: 0730286-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PENAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ESTELIONATOS PRATICADO CONTRA VÍTIMAS IDOSAS. “GOLPE DO BILHETE PREMIADO”. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONCURSO MATERIAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NOS CRIMES.
A produção da prova deve ser requerida no momento oportuno durante a instrução criminal. Não requerida tempestivamente, não se declara nulidade, ainda mais se a prova pericial pretendida era irrelevante para a formação do convencimento do julgador, constituindo-se em diligência protelatória e inútil ao esclarecimento dos fatos. Os objetos mencionados pelos apelantes não correspondem a vestígios deixados pela infração de que tratam os arts. 158 e 158-A do CPP, consistindo, em verdade, em fatos cuja comprovação se admite por outros meios de prova.
Rejeita-se a alegação de nulidade não suscitada na primeira oportunidade que a parte teve de se manifestar, quando já era possível fazê-lo, sobretudo se não verificado qualquer prejuízo, como no caso dos autos.
Inviável a absolvição se o conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria dos crimes de estelionato contra idosos, consistente no golpe do "bilhete premiado". As três vítimas apresentaram os fatos de maneira coesa e harmônica, indicando as características pessoais de ambos os réus. A palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar a condenação, máxime quando corroborada por outras provas, como o reconhecimento por fotografia, o depoimento da testemunha policial e a apreensão dos objetos utilizados nos crimes na residência de um dos réus.
Não se admite a fixação da pena-base no mínimo legal se considerados desfavoráveis os antecedentes e as consequências do crime.
Praticados três delitos de estelionato com desígnios autônomos, contra vítimas diversas, em datas distantes, as penas devem ser aplicadas cumulativamente, conforme a regra do concurso material, não se configurando a continuidade delitiva.
A quantidade de pena aplicada recomenda o regime prisional semiaberto (art. 33, § 2o, alínea “b”, do CP) e obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, inciso I, do CP).
Incabível a restituição do veículo ao réu, quando as evidências indicam que o bem foi utilizado nas práticas delitivas, sendo correto o seu perdimento em favor das vítimas.
Apelo desprovido.